Tribunal: STF
Processo: ARE 1554082
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E TERAPÊUTICO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA, CUJA MÃE DETÉM HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CORRÉU ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE QUE, APESAR DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, O MUNICÍPIO CORRÉU DEVE SER RESPONSABILIZADO DE MANEIRA INICIAL E PRINCIPAL, E O ESTADO DO PARANÁ APENAS SUBSIDIARIAMENTE. INVIABILIDADE. SOLIDARIEDADE IMPOSITIVA. ENUNCIADO 16 DAS 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTE TJPR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ SUPERIORIDADE CIENTÍFICA DOS MÉTODOS DE TRATAMENTO PRESCRITOS E DE RISCO DE SOBRECARGA HORÁRIA E PREJUÍZO A OUTRAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO A OPORTUNO NEURODESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM AUTISMO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL MÉDICA PRODUZIDA PELO AUTOR E NÃO INFIRMADA PELOS CORRÉUS. DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS GARANTINDO A SAÚDE E A PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.” (Apelação / Remessa Necessária n° 0002024-64.2023.8.16.0069, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 09.10.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a terapêutica foi incorporada ao SUS apenas para tratamento de comportamento agressivo, consoante estabelece a Portaria Conjunta n. 7/20221, denotando-se, portanto, que para o caso em comento não se encontra incorporado, devendo a União integrar o polo passivo da lide, a teor da aplicação do Tema Vinculante 793-STF [...]”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A criança A. R. P., nascida em 17.12.20, residente em Cianorte, tem diagnóstico de transtorno do espectro autista – TEA, com agitação, atraso de fala, estereotipias, alterações sensoriais, e a mãe, ora representante, não pode custear o tratamento por hipossuficiência econômico-financeira, conforme declaração constante dos autos. [...]



    Na espécie, a necessidade e a urgência dos tratamentos pretendidos restaram suficientemente demonstradas por prova documental trazida pela parte autora e não ilidida pela parte ré, sendo as que as simples alegações formuladas nas razões recursais não cabem prevalecer sobre a declaração médica especializada (pediatra e neuropediatra) no sentido de que o tratamento é fundamental ao oportuno neurodesenvolvimento e aprendizagem da criança autista. 



    [...]



    Esclareça-se ainda que a terapia ABA, um dos tratamentos pleiteados pela parte autora, consta como uma das possibilidades estabelecidas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, no Item 6.1 do Anexo da Portaria SAS nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde.



    Confira-se: 



    “ 6.1. Tratamento não medicamentoso 



    Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia, Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH). 



    Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado. (...)” (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20220419_portalportaria_conjunta_7_comportamento_agressivo_tea.pdf - destaques acrescidos. 



    A mesma Portaria 324/2016, estabelece em seu artigo 3º: 



    Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas descritas no Anexo desta Portaria. [...]



    O Estado do Paraná editou a Lei 17.555/2013 instituindo em âmbito regional as Diretrizes para a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, dando destaque que a intersetorialidade estabelece a atuação conjunta entre as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde:



    Art. 2º A intersetorialidade deve pautar o desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com TEA, aplicáveis através de convênios celebrados entre a Secretaria Estadual da Saúde - SES e a Secretaria Estadual da Educação - SEED e, sempre que possível, procurando envolver as Secretarias Municipais de Saúde, as Secretarias Municipais de Educação, as Universidades Federais e Estaduais e outras Instituições como Fundações e Associações.



    [...]



    O referido documento, junto com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo contam com uma abordagem completa a respeito das intervenções não medicamentosas, definindo como uma das terapias para o tratamento e melhora do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, a Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), no sentido da importância do acompanhamento por fonoaudiólogos e terapia ocupacional. 



    Dessa forma, sendo os tratamentos incorporados no SUS para os casos de transtorno do espectro autista e comprovada a sua necessidade, restam preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.” (Apelação / Remessa Necessária n° 0002024-64.2023.8.16.0069, 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 09.10.24)



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015)



    Por sua vez, verifica-se que para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, quanto à incorporação do tratamento solicitado ao SUS, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Portaria SAS nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde e Lei Estadual nº 17.555/2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312944 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 12-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PORTARIA 91/2018 DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1370928 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-111 08-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente